Tribunal: TJSP
Processo: 2252991-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Município de Guarulhos – Insurgência contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Omissão da Lei das Execuções Fiscais a respeito – Aplicação subsidiária do CPC nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80 – Presença dos requisitos previstos no art. 919 do CPC/2015 – Valor da dívida atualizado depositado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Município de Guarulhos – Insurgência contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução – Omissão da Lei das Execuções Fiscais a respeito – Aplicação subsidiária do CPC nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80 – Presença dos requisitos previstos no art. 919 do CPC/2015 – Valor da dívida atualizado depositado – Hipótese legal de suspensão da exigibilidade de tributo, nos termos do art. 151, II, do CTN – Decisão afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252991-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado MUNICIPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252991-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10686
2
Agravo de instrumento no 2252991-71.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravada: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Comarca: Guarulhos
VOTO No 10686
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal
Município de Guarulhos Insurgência contra decisão que não
atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução Omissão da
Lei das Execuções Fiscais a respeito Aplicação subsidiária do
CPC nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80 Presença dos
requisitos previstos no art. 919 do CPC/2015 Valor da dívida
atualizado depositado
Hipótese legal de suspensão da
exigibilidade de tributo, nos termos do art. 151, II, do CTN
Decisão afastada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO
BRADESCO S/A, contra r. decisão de fls. 93 dos autos digitais no
1002763-03.2019.8.26.0224, que recebeu os embargos à execução fiscal no
0543714-77.2011.8.26.0224 por ele ajuizado em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, somente no efeito devolutivo.
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos necessários
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, tendo em vista que a execução
fiscal está garantida por depósito judicial do valor atualizado da dívida pela tabela
do Tribunal de Justiça (fls. 51/52).
Requer a concessão da tutela antecipada ao recurso, para que a
execução seja suspensa até o julgamento, e seu posterior provimento, concedendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252991-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10686
3
o efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal.
Deferido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 103/104). Não foi
apresentada contraminuta (fls. 107).
É O RELATÓRIO.
O presente recurso comporta provimento.
Às execuções fiscais aplicam-se as regras previstas na Lei no
6.830/80. No entanto esta lei nada menciona acerca dos efeitos no recebimento dos
embargos, de modo que é perfeitamente viável a aplicação, de forma subsidiária, do
CPC, nos termos do art. 1o da Lei no 6.830/80.
O § 1. ° do art. 919 do CPC/15 (equivalente ao art. 739-A, do
CPC/1973,) prevê o recebimento dos embargos no efeito suspensivo, caso
preenchidos certos requisitos, da seguinte maneira:
“Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O STJ, no julgamento do AgRg na MC 13.249, quanto à
interpretação da Lei 6.830/80, em consonância com o art. 739-A, § 1o do
CPC/1973, consignou que:
“No atual quadro normativo, a execução fiscal supõe prévia formação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252991-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10686
4
do título executivo, mediante procedimento administrativo em que se
assegura o contraditório, no âmbito do qual se promove a constituição
do crédito tributário e a inscrição em dívida ativa. Ademais, a própria
execução fiscal comporta embargos do devedor com efeito suspensivo, se
for o caso (CPC, art. 739-A, § 1o). Há ainda, na legislação, à disposição
do
contribuinte,
instrumentos
específicos
para
suspensão
da
exigibilidade do crédito tributário, nomeadamente o do depósito do valor
questionado (CTN, art. 151, inc. II)”.
Nesse mesmo sentido foi o julgamento do REsp no 1.272.827-PE, o
qual foi submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), de
relatoria do Min. Mauro Campbell Marques:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO
ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO
DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA
OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA
REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS
EM EXECUÇÃO FISCAL”. (Data de julgamento: 22.05.2013).
Portanto, resta verificar, caso a caso, a presença dos pressupostos
aptos a ensejar a suspensão da execução fiscal, nos termos do § 1o do art. 919 do
CPC/15.
No caso sub judice, houve pedido expresso de concessão de efeito
suspensivo aos embargos (fls.1/30 dos autos digitais dos embargos à execução),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252991-71.2019.8.26.0000 -Voto no 10686
5
bem como o depósito no valor de R$22.998,28 correspondente ao valor principal
atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça, acrescido de 10% de
honorários advocatícios, para fins de garantia da dívida exequenda (fls.51/52).
Logo, depreende-se que o agravante tomou as providências para
depósito do valor da cobrança (fls. 51/52 dos autos digitais), o que também atende
ao disposto no art. 151, inciso II, do CTN, impondo-se a reforma da decisão
agravada, para convalidar a liminar concedida e receber os embargos à execução no
efeito suspensivo até o trânsito em julgado da decisão nos autos principais.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator